Tribunal: TJDFT
Processo: 0730952-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais).
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.
4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.
6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de “falta de atendimento aos critérios técnicos”. Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato.
7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde.
8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial.
10. Recurso conhecido e desprovido.